Tribunal: STF
Processo: Rcl 51472
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rogério Fernando Ferreira e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do julgado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.



    Os reclamantes narram que são demandados pelo Ministério Público Federal, nos autos da Ação Civil Pública nº 0004931-67.2013.4.03.6112, 



    “com objetivo de condená-los ao cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, consistentes, basicamente, em deixar de utilizar o imóvel que lhes pertence, demolir a edificação existente no local e reflorestar a área, além da condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais supostamente causados”.



    Relatam que, em sede de recurso de apelação, 



    “[e]m sessão de julgamento realizada em Abril/2019, a Sexta Turma do [TRF 3] manteve a sentença, ignorando completamente a constitucionalidade do art. 61-A, §§ 1, 12, e 14 da Lei 12.651/12, declarada pelo Pretório Excelso por ocasião das ADI`s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42, apreciadas pela Suprema Corte em 28/02/2018.” 



    Informam que contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, logo após interpuseram recursos especial e extraordinário, estando ambos pendente de admissibilidade. 



    Sustentam os reclamantes que



    “o TRF 3 permanece recalcitrantemente com o entendimento de inaplicabilidade do novo Código Florestal com base no princípio da vedação ao retrocesso ambiental e com fulcro na regra tempus regit actum, utilizada aqui como fundamento para tornar letra morta o disposto no art. 61-A, §§ 1, 12 e 14 da Lei 12.651/12, contrariando o STF no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937, que em controle concentrado de constitucionalidade à recepcionou integralmente, sem ressalvas ou observações.”



    Ressaltam, ainda, que,



    “[d]e acordo com o v. Acórdão objeto desta reclamação, aplica-se a anacrônica Lei 4.771/67 ao caso dos autos porque era a lei vigência na época dos fatos, ademais é pressuposto do art. 61-A, do Novo Código Florestal, a regularização fundiária, sem a qual é inaplicável o dispositivo, ou seja, trata-se de condição sine qua non.”.



    Rogério Fernando Ferreira e outros defendem que



    “[a] teoria da vedação ao retrocesso da defesa de direitos e garantias ambientais foi peremptoriamente afastada no julgamento da ADC 42, oportunidade em que o Pretório Excelso cotejou essa tese com outros valores igualmente elevados às garantias constitucionais, e chegou-se à conclusão de que não se trata de um princípio absoluto e intocável no ordenamento jurídico, devendo ser interpretado em conjunto com o arcabouço jurídico constitucionalmente relevante, estando, portanto, sujeito à mudanças democraticamente promovidas pelo Legislativo, cf. se verificou com a promulgação do novo Código Florestal.”



    Ponderam que,



    “[d]eclarada a constitucionalidade da Lei 12.651/12, não pode ela ser taxada de retrocesso ambiental para obstaculizar efeitos quanto à sua vigência, inclusive e notoriamente para ações em curso, como é o caso que tramita na origem, sob pena de, indiretamente, negar-lhe vigência e constitucionalidade, tornando-a letra morta e com manifesta violação ao julgamento da ADI 4902, evidenciando um casuísmo processual absurdo.”.



    Argumentam, ademais,



    “[ser] indevida a aplicação do princípio tempus regit actum porque o novo Código foi expresso ao prever a retroatividade da novel legislação a fatos pretéritos, tendo dedicado todo capítulo das disposições transitórias a retroação da lei, justamente para atingir aquelas situações consolidadas que podem ser regularizadas, conferindo assim um tratamento isonômico à todos aqueles que se encontravam à margem da lei.”.



    Requerem que seja deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação.



    Em 22/2/22, deferi parcialmente a tutela de urgência para 



    “[p]ara suspender, no limite de área regulamentada pela Lei nº 12.651/2012, a eficácia de decisão do TRF 3 na ACP nº 0004931-67.2013.4.03.6112 no tocante às ordens de abstenção de exploração, demolição de construções e recomposição da cobertura florestal e eventual multa pelo descumprimento da decisão nessa parte ou prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes. 



    Registro que, ante o caráter cautelar da medida, ficam mantidos os efeitos da decisão reclamada na parte em que institui ordem de não fazer consistente em ‘abster-se de promover ou permitir a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal do referido imóvel, sem a necessária e indispensável autorização do órgão competente - CBRN ou IBAMA’, bem como as astreintes fixadas pelo descumprimento nessa parte.”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-docs. 25 e 26).



    Devidamente citado, o beneficiário da presente reclamatória (Ministério Público Federal) deixou de apresentar contestação (e-docs. 24 e 27).



    Atuando como custos legis, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (e-doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação merece ser acolhida.



    A matéria posta em questão nestes autos foi decidida no julgamento conjunto de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), além de uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 42), envolvendo o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).



    No tocante a aplicação do art. 61-A do Código Florestal, transcrevo o trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, Relator das ADI´s 4.901, 4.902 e 4.903, e da ADC 42, pertinentes ao caso concreto.



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...) 20. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às políticas públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224/SP (Rel. MINISTRO LUIZ FUX, julgamento em 05/03/2016), apreciou-se o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da referida técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, apesar de conferir aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao interesse ecológico de proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que estipulou um cronograma para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-se a necessidade de acomodar, na formulação da política pública, outros interesses igualmente legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho e a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas. Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável ao meio ambiente deve sempre prevalecer (in dubio pro natura), reconhecendo-se a possibilidade de o regulador distribuir os recursos escassos com vistas à satisfação de outros interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses ambientais no máximo patamar possível. Idêntica lição deve ser transportada para o presente julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação automática da tese de “vedação ao retrocesso” para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 



    (...) 



     (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput , da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;”. 



    In casu, aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região nos autos da Ação Civil Pública nº 0004931-67.2013.4.03.6112, cuja ementa transcrevo, na parte de interesse:



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. ART. 475, 1, DO CPC/1973 C/C ART. 19 DA LEI N.° 7.347/1985. PRELIMINARES REJEITADAS. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RIO PARANÁ. MUNICÍPIO DE ROSANA. DANO AMBIENTAL. EXTENSÃO. 500 (QUINHENTOS) METROS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTEGRAL RECUPERAÇÃO.



    (...)



    4. Igualmente, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por deixar de aplicar a regra do art. 61-A, § 1° e 12 do novo Código Florestal, uma vez que, estando comprovado nos autos, por meio de laudo pericial e Relatório Técnico de Vistoria, o fato de o lote em questão estar em Área de Preservação Permanente (APP), cujo parcelamento do solo foi realizado de forma irregular e clandestina, com risco de inundação, a discussão acerca do caráter urbano ou rural da área e sua eventual sujeição às leis municipais de uso e ocupação do solo torna-se despicienda, de modo que a faixa a ser considerada, in casu, deve ser a de 500 metros do leito do Rio Paraná, na forma da legislação ambiental e não a de 5 metros, conforme prevista no § 10 do art. 61-A da Lei n.° 12.651/2012.



    (...)



    6. No caso vertente, os réus, ora apelantes, são proprietários dos imóveis denominados ‘Rancho dos Alongados’ ou ‘Rancho do Ranulfo’ e ‘Rancho Boca do Sucuri’, localizados no bairro Entre Rios, estrada do Pontalzinho, Município de Rosanal/SP, às margens do rio Paraná. 



    7. Acerca da definição das áreas de preservação permanente, dispunha a Lei n.° 4.771/1965, vigente à época que (...) consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas (...) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: (...) 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros (art. 2°, ‘a’, item 5). 



    8. A jurisprudência desta C. Sexta Turma é pacífica quanto à aplicação, aos casos como o presente, do Código Florestal anterior (Lei n.° 4.771/1965), vigente à época dos fatos. 



    9. Como já dito anteriormente, estando comprovado o fato de o lote em questão estar em Área de Preservação Permanente, cujo parcelamento do solo foi realizado de forma irregular e clandestina, com risco de inundação, a discussão acerca do caráter urbano ou rural da área e sua eventual sujeição às leis municipais de uso e ocupação do solo torna-se despicienda, mesmo porque o parágrafo único do art. 2° da Lei n.° 4.771/1965 é claro ao dispor que no caso de áreas urbanas (..) observar-se-á o disposto nos respectivos planos, diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.” (e-Doc. 10, grifo nosso)



    Desse modo, a autoridade reclamada, ao recusar a análise do Processo nº 0004931-67.2013.4.03.6112 à luz da Lei nº 12.651/2012 - declarando não apenas a irrelevância do debate preliminar quanto às propriedades em litígio estarem localizadas em área urbana ou rural, mas também a necessidade de a ação ser analisada à luz da legislação vigente ao tempo das condutas controvertidas (Lei nº 4.771/65) -, esvazia a força normativa do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012 cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).



    Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão pela qual deferi parcialmente a liminar, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM . AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 43.703-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 21/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.645-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 26/5/21).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 42.889-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 9/4/21).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), nos autos da ACP nº 0004931-67.2013.4.03.6112, e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente